Tribunal: TJSP
Processo: 0001561-78.2015.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000150015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0001561-78.2015.8.26.0052, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JEAN
CLEBER DA SILVA CORDEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo para
desclassificação do crime do art. 158, caput, para aquele do art. 345, ambos do
Código Penal, declarando-se, na sequência, a extinção da punibilidade deste último
delito, nos moldes dos artigos 103 e 107, IV, ambos do Código Penal, subsistindo em
sua integralidade a condenação relativa ao delito de latrocínio. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO
DE LORENZI (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER
DA SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001561-78.2015.8.26.0052 . - Voto
7
VOTO No: 38.992
AP. CRIMINAL No: 0001561-78.2015.8.26.0052 São Paulo
APTE.: JEAN CLEBER DA SILVA CORDEIRO
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO: LATROCÍNIO e EXTORSÃO:
Absolvição: Impossibilidade
comprovação
das práticas delitivas com base no robusto
acervo probatório coligido aos autos.
Legítima defesa Inocorrência.
Desclassificação: viabilidade apenas quanto
ao crime de extorsão
configuração do
delito do art. 345, do CP.
Redução da pena: Impossibilidade.
Recurso parcialmente provido.
JEAN CLEBER DA SILVA CORDEIRO foi
condenado nas penas de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, mais 12
(doze) dias-multa e 05 (cinco) anos de reclusão, mais 12 (doze) dias-
multa, em regime fechado, respectivamente como incurso nos arts. 157,
§ 3o, parte final e 158, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal
(fls. 367/377).
Irresignado, apela com vistas à absolvição, sob
a tese fundada na insuficiência probatória. Subsidiariamente pugna pela
desclassificação das condutas, respectivamente, para homicídio e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001561-78.2015.8.26.0052 . - Voto
7
exercício arbitrário das próprias razões, reconhecimento da confissão e
redução da pena (fls. 403/409).

Recurso
tempestivo,
bem
processado,
contrariado (fls. 411/415), opinando a douta Procuradoria de Justiça pelo
parcial provimento do reclamo (fls. 420/434).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O apelo demanda parcial acolhida.
Com efeito, no que tange ao delito de
latrocínio, certo é que não obstante os argumentos expendidos, a
pretensão recursal não prospera.
E nesse particular a douta magistrada de
primeiro grau, Dra. Ana Lúcia Fernandes Queiroga, com a proficiência
de sempre, esgota a matéria dispensando qualquer adminículo, pelo que é
ratificada a sentença em todos os seus termos e fundamentos, como
autoriza o art. 252, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça
ao dispor que “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
É que as teses recursais apresentadas são as
mesmas oferecidas nos memoriais, as quais, como dito, foram
devidamente analisadas e rechaçadas pelo juízo a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001561-78.2015.8.26.0052 . - Voto
7
Realmente, tanto a materialidade (fls. 13/14,
22/47, 140/143, 175/181, 188/191, 242/259, 265/269 e 270/272) quanto
a autoria encontram-se suficientemente demonstradas, a teor do
depoimento da testemunha Ronival que estava com a vítima José Carlos,
saindo da obra, quando o apelante apareceu com uma pizza e bebidas,
pois pernoitava no local, dizendo que iria viajar para o exterior (Peru) e
que não dispunha de recursos para adquirir a passagem, não tendo lhe
pedido dinheiro. Foi embora, permanecendo no local o réu e a vítima,
encontrando o corpo desta no dia seguinte, estando lá ainda a pizza e
também os documentos do réu (mídia anexa).
O policial que participou das diligências
esclareceu que as imagens extraídas de uma câmera que havia na rua,
exibiam o réu sendo a última pessoa a ingressar e a deixar o local; que
foi encontrada uma pá entortada e com vestígios de ter sido lavada, a
qual não estaria daquela forma anteriormente; que era de conhecimento
geral que a vítima guardava dinheiro com ela ao invés de manter seus
recursos financeiros em conta bancária - aspecto que certamente
despertou a cobiça do réu, pois tinha urgência em deixar o país, embora
não tivesse dinheiro, tanto que um dia antes coagiu o ofendido João para
que lhe entregasse certa quantia, o que foi atendido (mesma mídia).
E nesse contexto, ou seja, de que o réu buscava
angariar recursos com extrema urgência para iniciar uma viagem
internacional o que também foi mencionado pela vítima João, em
detrimento da qual teria ocorrido extorsão de acordo com a denúncia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001561-78.2015.8.26.0052 . - Voto
7
apresentada avulta o aspecto patrimonial subjacente à morte da vítima,
admitindo o réu que também recebeu dinheiro da vítima José, caindo por
terra a tese da legítima defesa, não se amoldando assim a figura do
homicídio (mesma mídia).
Não é o caso, igualmente, de absolvição em
relação à conduta praticada contra a vítima João, de quem o acusado
exigiu, mediante ameaça de atingir algum de seus familiares, que lhe
pagasse o que era lhe era devido (cinquenta reais), tendo o ofendido
confirmado que realmente aquela dívida estava pendente e decorria de
serviço de ajudante a ele prestado; contou ainda que entregou a título de
empréstimo mais cinquenta reais por ele ter dito que estava de viagem ao
Peru (fls. 106/108 e mesma mídia).
Assim, quanto a tais fatos, os contornos
jurídicos da conduta merecem definição distinta, pois se tratava de
pretensão legítima a cobrança da dívida, exercida, contudo, de forma a
se sobrepor ao poder estatal de composição de litígios, procurando então
fazer justiça com as próprias mãos, o que é vedado, ajustando-se,
destarte, ao delito do art. 345, do Código Penal - desclassificação a que
se procede.
Na
sequência,
entretanto,
de
rigor
o
reconhecimento da extinção da punibilidade pela decadência, dado tratar-
se de ação cuja iniciativa é privada (ausência de violência), inexistindo a
respectiva representação da vítima para tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001561-78.2015.8.26.0052 . - Voto
7
Nesse sentido:
“Havendo violência física (violência contra a pessoa), o crime é de ação penal
pública incondicionada. Ocorrendo outro meio de execução, incluindo-se a violência
moral (grave ameaça) e a violência contra a coisa, a ação penal é privada (CP, art.
345, parágrafo único)” in Jesus, Damásio Direito Penal Parte Especial 16a
edição - pág. 359.
E ainda:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO
QUALIFICADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS
PRÓPRIAS RAZÕES. CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA. ILEGITIMIDADE ATIVA
DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA
PELO OFENDIDO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O tipo penal inscrito no art. 158 do CP exige que a vantagem econômica obtida
pelo agente seja considerada indevida.
2. O crime de exercício arbitrário das próprias razões praticado sem violência
somente se procede mediante queixa.
3. O não-exercício do direito de queixa no prazo de seis meses, a contar do
conhecimento da autoria pelo ofendido, enseja a extinção da punibilidade.
4. Ordem concedida para desclassificar a conduta atribuída aos pacientes para
exercício arbitrário das próprias razões, previsto no art. 345 do Código Penal,
anulando-se a Ação Penal no 00803001579-9 que teve trâmite na comarca de Barra
do São Francisco/ES em razão da ilegitimidade ativa do Ministério Público e,
consequentemente, declaro extinta a punibilidade dos pacientes pela decadência do
direito de queixa pelo ofendido, nos termos do art. 103 c/c 107, inciso IV, do Código
Penal. (HC 135.398/ES, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA
TURMA, julgado em 03/12/2009, DJe 28/06/2010)
Dosimetria procedida com acerto quanto ao
delito remanescente e devidamente fundamentada no que tange à fixação
acima do piso mínimo, nenhum ajuste está a recomendar, sequer para
reconhecimento da confissão, pois destinada ao reconhecimento de outra
figura delitiva ao sustentar a legítima defesa tese rechaçada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001561-78.2015.8.26.0052 . - Voto
7
Isso posto, dá-se parcial provimento ao apelo
para desclassificação do crime do art. 158, caput, para aquele do art.
345, ambos do Código Penal, declarando-se, na sequência, a extinção da
punibilidade deste último delito, nos moldes dos artigos 103 e 107, IV,
ambos do Código Penal, subsistindo em sua integralidade a condenação
relativa ao delito de latrocínio.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator